Tribunal: TJDFT
Processo: 0754552-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754552-48.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDDYNA LELIS ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Sanddyna Lelis Alves foi intimada para comprovar o pagamento da guia de depósito judicial de id 72716618 (id 75387929). Ela apresentou petição. Afirma que efetivou o pagamento da guia via Pix, pelo Banco Inter, conforme recibo de id 72716615. Alega que contactou o banco mencionado e solicitou o detalhamento da operação, mas obteve apenas o comprovante que junta aos autos, no qual consta a chave Pix (id 75970452 e 75973263). Requer a expedição de ofício ao BRB Banco de Brasília S.A. para que identifique o destino do valor transferido via Pix e providencie a disponibilização da quantia a Juízo, para devolução imediata aos cofres públicos. É o breve relato. Decido. As instruções para a emissão do comprovante de pagamento da guia de depósito judicial de id 72716618 estão presentes no próprio documento. A parte pode diligenciar perante o BRB Banco de Brasília S.A. para obter o comprovante. Não há comprovação nos autos de que a medida foi efetivamente adotada. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de id 75970452. Intime-se Sanddyna Lelis Alves novamente para comprovar o pagamento da guia de depósito judicial de id 72716618 no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator